Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE EMISSÃO DE DIPLOMA. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo para apresentação do diploma do agravante findou 360 dias após a conclusão do curso, que se deu em 20.08.2020. Ou seja, de acordo com o edital, cujo trecho foi reproduzido pelo agravante, o prazo para apresentação do diploma expirou em 14.08.2021, ou seja, antes mesmo de sua posse. E da análise dos autos, somente se tem notícia de solicitação de emissão do diploma pelo agravante a partir de 30.09.2021, data na qual constou no sistema da agravada a informação: “Sua solicitação foi enviada para o setor de diploma e a documentação obrigatória será conferida”.

2. Do andamento do diploma acostado, observam-se avisos de obstáculos à confecção do diploma em 21.10.2021 e 08.07.2022, documentação validada somente em 17.01.2023.

3. Assim, imprescindível o contraditório, notadamente considerando-se o caráter satisfativo da tutela como bem ressaltado na decisão agravada: “a inércia da parte autora remonta ao ano de 2020, quando obteve sua colação de grau (...)”.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.